Tribunal: TJSP
Processo: 1119807-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência da requerente – Descabimento – Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1119807-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante TAMIRES CONCEIÇÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
Voto no 27.879
Apelação Cível no 1119807-27.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apelante: Tamires Conceição da Silva
Apelado: BANCO BRADESCARD S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Lúcia Caninéo Campanhã
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL
Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Alegação de inexistência
do débito
Descabimento
Hipótese em que o réu
demonstrou a origem da dívida Ausência de ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Sentença que condenou a
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé

Insurgência da requerente Descabimento Hipótese em
que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade
dos fatos
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, ajuizada
por TAMIRES CONCEIÇÃO DA SILVA contra BANCO BRADESCARD S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% do valor da causa.
O D. Juízo a quo ainda condenou a requerente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, correspondente a 10% do valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
com fundamento no artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil
(fls. 115/117).
Recorre a autora. Pleiteia o afastamento da condenação
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Argumenta que inexistem
nos autos indícios de dolo processual. Acrescenta que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso de todos ao Poder
Judiciário. Menciona ser inadmissível que se presumam os prejuízos
sofridos pela parte contrária, já que o próprio réu não deduziu pretensão
alguma a esse respeito. No mérito, sustenta que o réu não comprovou que a
proposta juntada aos autos foi aprovada e que o cartão de de crédito foi
emitido e encaminhado ao domicílio da consumidora, tampouco que ela o
recebeu e o desbloqueou. Acrescenta que o termo de adesão ao cartão não
pode significar um cheque em branco em favor do réu. Argumenta que não
há relação jurídica entre as partes. Destaca que a ré não juntou aos autos
documento comprobatório da legalidade do débito inscrito nos cadastros
restritivos de crédito. Menciona, ainda, que não foi apresentada nenhuma
fatura pelo réu. Saliente que “os prints carreados no corpo da defesa não se
confundem com 'faturas de consumo', pois, não apresentam os detalhes das
compras pretensamente realizadas” (fl. 136). Defende a ilegalidade do
apontamento e a inaplicabilidade da súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça. Insiste na declaração de inexigibilidade do débito inscrito e na
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 151/159).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
A autora narrou, na petição inicial, que, ao ter o crédito
negado no comércio, tomou conhecimento da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito, promovida pelo réu, no valor de
R$ 1.342,912, relativamente ao contrato no 4271672003871019. Aduziu que
“sequer firmou com a parte ré obrigação com tais características, eis que,
não possui com relação jurídica capaz de justificar a inscrição
desabonadora”, bem como que "buscou de várias maneiras contato com a
mesma, visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram
infrutíferas" (fl. 02).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação
do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, o réu afirmou que a autora é titular de
cartão de crédito por ele emitido. Aduziu que a dívida inscrita nos cadastros
restritivos de crédito tem origem na inadimplência de fatura do referido
cartão. Destacou que a requerente, até tornar-se inadimplente, realizou o
pagamento de faturas, o que infirma a tese de ocorrência de fraude.
Defendeu a regularidade do apontamento e a ausência do dever de
indenizar a autora.
Em réplica, a autora sustentou que o réu juntou aos
autos apenas documentos produzidos unilateralmente, que não são capazes
de demonstrar a origem da dívida. Salientou que não restou comprovado o
recebimento do cartão de crédito pela autora, tampouco seu desbloqueio.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 115/117):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
"O feito comporta julgamento antecipado, posto
que desnecessária a produção de outras provas, nos
termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Trata-se
de
ação
de
declaração
de
inexigibilidade de débito e indenização por dano moral
decorrente da inscrição do nome da requerente no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob a
alegação de que desconhece a importância informada.
A alegação de que desconhece os motivos para
a existência do débito, sem qualquer outra justificativa,
beira a lide temerária. A autora utiliza termo genérico para
impugnar o apontamento de forma a abranger um amplo
leque de hipóteses, pretendendo transferir para a parte
adversa todo o ônus da prova.
Portanto, indefiro a inversão do ônus da prova,
pois não se vislumbra a verossimilhança da alegação.
Verifica-se que apresentado o contrato que deu
origem ao débito ora debatido, firmado pela autora em 04
de março de 2017 (fls. 73/74), havendo similaridade de
assinaturas (fls. 16/17), de modo que não se mostra crível
que a requerente de fato desconheça o débito impugnado
e sua origem.
Ademais, apresentados ainda comprovante de
residência em nome da autora (fls. 72) e cópia do seu
documento de identidade utilizado no momento da
contratação (fls.70/71), o mesmo que instruiu a inicial
(fls.18).
Constam ainda pagamentos de faturas no valor
de R$ 521,66 no dia 10 de maio de 2017 e no valor de R$
245,20 no dia 7 de junho de 2017 (fls. 39/40), o que foge
ao perfil de fraude. Observando que os quatro primeiros e
os quatro últimos números do cartão de crédito Casas
Bahia
Visa,
no
4271XXXXXXXX1019
(fls.
39/40),
corresponde exatamente aos números iniciais e finais do
contrato indicado nos órgãos de proteção ao crédito (fls.
33).
Em réplica, após a apresentação dos contratos,
a autora limita-se a novamente trazer argumentos
genéricos aduzindo que os documentos juntados não
seriam
suficientes
a
comprovar
a
existência
e
exigibilidade do débito.
Ocorre que não há indícios de que as
informações prestadas pela ré sejam inverídicas, não
tendo a autora apontado elementos suficientes a
desacreditar a prova apresentada.
Assim, entendo que demonstrada de forma clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
e inequívoca a relação jurídica existente pertinente à
contratação de cartão de crédito e sua efetiva utilização.
Dessa forma, a autora tinha a obrigação de
mencionar referida relação na petição inicial, ou seja, que
contratou e usufruiu do crédito, mas não pagou as
parcelas correspondentes. Depois de tal premissa, se não
concordasse
com
a
importância
apontada,
que
apresentasse todos os comprovantes de pagamento e
informasse o valor que entende devido.
Nessa seara, conclui-se que alterou a verdade
dos fatos ao informar que desconhece o débito para a
existência da restrição em seu nome, impondo-se sua
condenação nas penas da litigância de má-fé.
Assim, comprovada a origem da dívida e não
demonstrado
o
pagamento,
a
requerida
exerceu
regularmente o direito de comunicar os órgãos de
proteção ao crédito e não há o dever de indenizar.
Por fim, nos termos da Súmula 359 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “cabe ao órgão mantenedor
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição,” e em regra, a
comunicação é encaminhada ao devedor antes da
inscrição.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido. Condeno a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor atribuído à causa, observando-se o
disposto no art.98, §3o, do Código de Processo Civil
(Justiça Gratuita) e em 10% do valor atribuído à causa,
pela litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e
V, do Código de Processo Civil".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, a autora sustentou não ter mantido relação
jurídica com o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
Contudo, o réu demonstrou que a dívida inscrita tem
origem no inadimplemento de contrato de cartão de crédito.
De fato, além de ter apresentado cópias de faturas
pagas pela autora (fls. 39/40), o que infirma a tese de ocorrência de fraude,
a instituição financeira também apresentou “Proposta de emissão de cartão”
assinada pela requerente, assim como cópia de seu documento pessoal
apresentado no momento da contratação (fls. 70/73).
Não bastasse isso, embora a autora sustente não haver
prova do desbloqueio do cartão, não impugnou documento que demonstra a
realização da primeira compra com o cartão, que conta com sua assinatura
(fl. 74).
Saliente-se que a autora não impugnou a veracidade de
tais documentos, tampouco as operações realizadas com o cartão, limitando-
se a sustentar que o réu não comprovou a aprovação da proposta, o envio
do cartão à autora e o seu desbloqueio.
Ora, a simples existência de faturas pagas e operações
de compra são suficientes para demonstrar que a autora recebeu o cartão e
o desbloqueou.
Acrescente-se que não socorre a autora a menção
genérica a ocorrência de fraudes com cartões de crédito, haja vista que ela
própria não negou ter assinado o termo de adesão ao produto fornecido pela
ré.
Nesse contexto, era ônus da autora comprovar o
pagamento da dívida, o que não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1119807-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.879
Portanto, não há que se falar em declaração de
inexistência de débito, tampouco em condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
Por fim, o recurso da autora também não merece
acolhida quanto à pretensão de afastamento da condenação por litigância
de má-fé.
Com efeito, a autora negou a existência de relação
jurídica com a ré ao afirmar, na petição inicial, que “sequer firmou com a
parte ré obrigação com tais características” (fl. 02). No entanto, a
documentação apresentada pelo réu demonstrou a existência do vínculo
contratual entre as partes.
Assim, é inequívoca a alteração da verdade dos fatos
pela requerida, em conduta que configura litigância de má-fé.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator